Tribunal: TJMT
Processo: 8085132-44.2016.8.11.0001
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-06-28
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

8085132-44.2016.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[VINICIUS FREDERICO BENIN - CPF: 033.995.471-02 (RECORRENTE), FERNANDO HENRIQUE LUCHETTI RODRIGUES - CPF: 222.067.268-90 (ADVOGADO), AMERICEL S/A - CNPJ: 01.685.903/0001-16 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 8085132-44.2016.8.11.0001

Origem:
6º Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá

Parte Recorrente(s):
Vinicius Frederico Benin

Parte Recorrida(s):
Americel S/A

Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
28/06/2022

Ordem na pauta: 25

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EMBARGOS À EXECUÇÃO – GRATUIDADE DA JUSTIÇA QUE NÃO AFASTA A EXIGIBILIDADE DAS PENALIDADES DECORRENTES DA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – SENTENÇA QUE FIXOU OS HONORÁRIOS EM 20% SOBRE O VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA –
PRETENSÃO DO EXECUTADO DE PAGAMENTO SOBRE O VALOR APONTADO NA PETIÇÃO INICIAL SEM CORREÇÃO MONETÁRIA

– IMPOSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE ATUALIZAÇÃO DO VALOR DA CAUSA – PRECEITO DA SÚMULA 14 DO STJ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1.

O executado, ora recorrente, pleiteou a reforma da sentença que julgou improcedentes os embargos à execução opostos e declarou a exigibilidade das verbas decorrentes da condenação do demandante por litigância de má-fé, determinando o prosseguimento da fase de cumprimento de sentença.

2.

O recorrente sustenta ser beneficiário de justiça gratuita e ter obtido, em Recurso Inominado interposto contra a sentença da fase de conhecimento, a suspensão da exigibilidade da condenação em honorários, multa e custas processuais.

3.

Neste ponto, diferentemente do que sustenta o recorrente, o Recurso Inominado interposto pelo autor em face da sentença condenatória arbitrou novos honorários advocatícios, agora decorrentes da sucumbência recursal, à razão de 10% (dez por cento) do valor da causa, e consignou a suspensão apenas de sua exigibilidade, em função do benefício da justiça gratuita concedido ao recorrente, sem qualquer menção à suspensão dos valores decorrentes da primeira condenação.

4.

Nos termos do
§ 4º do art. 98 do CPC, a gratuidade da justiça não abrange as penas de litigância de má-fé e outras multas processuais impostas ao beneficiário, não havendo que se falar na suspensão das verbas fixadas na sentença.

5.

Por outro lado, os honorários recursais não se confundem com os estabelecidos em razão do reconhecimento da litigância de má-fé, visto que aqueles decorrem da sucumbência,
de per si
, e estes possuem natureza sancionatória, sendo assente, inclusive, a possibilidade de sua cumulação, consoante previsão expressa do art. 85, §12, do CPC.

6.

Não merece reforma a sentença que julgou improcedentes os embargos à execução, visto que o montante pretendido pela parte exequente, ora recorrida, engloba apenas as verbas exigíveis, quais sejam, aquelas decorrentes da litigância de má-fé reconhecida na sentença (multa de 2% e honorários advocatícios de 20%).

7.

Por fim, não assiste razão ao recorrente, no que tange à alegação de excesso da execução, por ter o exequente calculado os honorários e a respectiva multa sobre o valor atualizado da causa, conquanto a sentença somente mencione “o valor atribuído à causa”.

8.

A atualização da base de cálculo constitui
mera recomposição do valor monetário, pelo decurso do tempo, sendo impositiva e não representando qualquer modalidade de enriquecimento por parte do exequente. Nesse sentido, colhe-se entendimento do E. TJMT:
“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO - EXCLUSÃO DA CORREÇÃO MONETÁRIA - INVIABILIDADE - MERA RECOMPOSIÇÃO DO VALOR DA MOEDA - RECURSO NÃO PROVIDO. ‘A correção monetária nada acrescenta ao valor da moeda, servindo apenas para recompor o seu poder aquisitivo, corroído pelos efeitos da inflação, constituindo fator de reajuste intrínseco das dívidas de valor’. (STJ, AgInt nos EDcl no REsp nº. 1702692/RJ).” (N.U. 10260766620208110000, Quarta Câmara de Direito Privado, Relator Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, julg. 03/03/2021).

9.

Ainda, sendo arbitrados os
honorários
advocatícios em percentual
sobre
o valor da
causa
, deve incidir atualização monetária sobre o mesmo, a contar da data do ajuizamento da demanda, nos termos da Súmula
14
do Superior Tribunal de Justiça. Assim já se pronunciou o STF (EMB. DECL. NA AR 2125 SP, Tribunal Pleno, Relator: ALEXANDRE DE MORAES, julg. em 07/12/2020), bem como o E. TJMT, senão vejamos: “
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA – SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO NOS TERMOS DO ARTIGO 485, VI DO CPC COM OBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ARTIGO 85, § 2º DO CPC – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COM PRETENSÃO DO EXEQUENTE DE RECEBIMENTO DE PERCENTUAL DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA NA FORMA INDICADA NA SENTENÇA – REJEIÇÃO DA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA APRESENTADA SOB O FUNDAMENTO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO - PRETENSÃO DO EXECUTADO DE PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS SOBRE O VALOR INDICADO NA PETIÇÃO INICIAL SEM ATUALIZAÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. [...]” (N.U. 10054401620198110000, Primeira Câmara de Direito Privado, Relatora Desa. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, julg. em 23/07/2019).

10.

Dessa forma, verificada a exigibilidade da verba executada e não havendo excessos na execução, a decisão proferida não comporta reforma, motivo pelo qual conheço do recurso e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo-se a sentença em sua íntegra, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

11.

Recurso conhecido e desprovido.

12.

Por consequência,
condeno
a parte recorrente ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor do crédito exequendo (art. 55 da Lei nº 9.099/95), suspensa a sua execução em face ao disposto nos incisos I e VI do §1º e §3º, ambos do art. 98 do CPC.

É como voto.

Cláudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/06/2022